Tribunal: TJMT
Processo: 1027045-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027045-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SIDINEI CARLOS DALBERTO - CPF: 332.654.610-68 (RECORRENTE), PEDRO SAMUEL DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.622.151-89 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027045-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sidinei Carlos Dalberto

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE CONEXÃO E PERNOITE EM HOTEL FORNECIDO PELA COMPANHIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. CARTÃO DE EMBARQUE EM NOME DE TERCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE COMPROVAR O EVENTO DANOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Na petição inicial, o autor relata ter adquirido passagens para retorno a Cuiabá/MT em 06/11/2024, partindo do Rio de Janeiro com conexões em Brasília e Guarulhos. Afirma que o atraso superior a uma hora no trecho Brasília–Guarulhos ocasionou a perda da conexão para Cuiabá, sendo realocado para voo no dia seguinte, com chegada apenas às 22h40 de 07/11/2024. Sustenta que precisou pernoitar em hotel fornecido pela companhia e enfrentar longos deslocamentos até o local, pleiteando indenização por dano moral. Em suas razões recursais, argumenta que os fatos e transtornos narrados na inicial não teriam sido enfrentados e que o atraso superior a quatro horas caracterizaria dano moral indenizável, requerendo procedência.

3. A controvérsia recursal limita-se à existência de prova mínima capaz de demonstrar o atraso, a perda da conexão e os desdobramentos alegados. Embora o autor detalhe sua versão, a sentença apontou a ausência de comprovação dos fatos constitutivos, destacando que o único cartão de embarque juntado pertence a terceiro. O recurso não enfrenta esse fundamento, restringindo-se a repetir a narrativa inicial e a presumir o dano pelo alegado atraso superior a quatro horas, sem suprir a deficiência probatória que levou à improcedência.

4. Ainda que o CDC seja aplicável, o reconhecimento de dano exige demonstração, ainda que sumária, do evento e da vinculação do passageiro aos voos indicados. No caso, o próprio autor admite ter extraviado seu cartão de embarque, fato que inviabiliza a associação entre o documento apresentado e sua pessoa. Assim, a mera repetição das alegações, sem qualquer prova concreta, mantém incólume a conclusão de que não houve comprovação do fato constitutivo do direito postulado.

5. Ao afirmar que a ré “nada trouxe” para contestar os transtornos, o recorrente inverte indevidamente o ônus da prova, pois a controvérsia surgiu justamente pela falta de elementos que comprovem sua identidade como passageiro e a assistência alegada. A defesa apresentou impugnação suficiente, enquanto o recorrente não juntou comprovantes básicos do itinerário, hospedagem ou reacomodação, mantendo o mesmo quadro fático que levou à improcedência.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025